Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706159-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO contra decisão desta Relatoria que recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo (ID 69393225/69146353). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator